Tribunal: TCU
Processo: 028.148/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação parcial das despesas de convênio que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes em concreto armado na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Pedro Iram Pereira Espírito Santo, ex-prefeito do Município de Filadélfia/TO, contra o Acórdão 13220/2016-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa proporcional ao dano, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 32/2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plenário, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Pedro Iram Pereira Espírito Santo, tornando sem efeito o débito apurado no subitem 9.2.2 e a multa a ele aplicada no subitem 9.3 do Acórdão 13220/2016-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao recorrente, ao Ministério da Integração Nacional e aos demais interessados.